Tribunal: TJES
Processo: 5021500-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021500-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRE BIANCHINI MARINS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021500-93.2024.8.08.0035

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECDO.:
ANDRE BIANCHINI MARINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM VALOR ADEQUADO.
IMPROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA EXCLUÍDA
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

Narra o autor, em síntese, que é cliente da requerida há 12 anos, e durante esse período, solicitou a alteração do plano somente 1 vez, em 2021, tendo migrado para o plano “vivo fibra”. Entretanto, aduz que em junho de 2024, recebeu um e-mail da requerida informando a alteração do plano, que teria ocorrido de forma unilateral, pois não solicitou qualquer modificação, e que apesar de ter contestado o valor, a requerida manteve a cobrança do plano atualizado, bem como alterou a data do vencimento para o dia 10 de cada mês. Requereu a manutenção do plano de Vivo Fibra 200 Mbps, Vivo Fixo Ilimitado Brasil, TV por Assinatura, no valor de R$ 200,01 (duzentos reais e um centavo), com vencimento no dia 28 de cada mês, além de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões (ID. 15013388) ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, pugnando por sua improcedência.

Tese d
a
ré

A requerida interpôs recurso inominado (ID. 15013384), sustentando em suas razões a ausência de comprovação de irregularidades nas cobranças e na legalidade das alterações do plano, conforme a Resolução 632/2014 da ANATEL, motivo pelo qual entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Alega que o autor solicitou a alteração do plano por atendimento telefônico e confirmou com reconhecimento facial e apresentação de documento de identificação. Menciona, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, tendo em vista que não fornece mais planos com as mesmas condições do anteriormente contratado pelo autor. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor arbitrado a título de danos morais e materiais, para evitar enriquecimento ilícito da Recorrida, e, por fim, a fixação de multa cominatória em valor razoável e compatível com o caso concreto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 15013382
) dispôs que:
Ante o exposto, com apreciação de mérito, julgo a demanda
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, condenando a ré:
a.
Restituir ao Requerente seu antigo plano ou plano similar ao da época e retornar com o vencimento das faturas para os dias 28 de cada mês.
b.
Ressarcir, de forma simples, a título de danos materiais o valor de
R$ 1097,93 (mil e noventa e sete reais e noventa e três centavos)
, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema.
c.
A título de indenização por danos morais, o valor fixado é de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o caso, verifico que a sentença de primeiro grau está parcialmente em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência pátria. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que o fornecedor não pode alterar unilateralmente as condições contratuais, sob pena de caracterizar prática abusiva (art. 39, V, CDC). No presente caso, a requerida não apresentou prova segura que comprove a anuência do requerente para a alteração do valor do plano e da data de vencimento.

Isto porque, alega tão somente que a solicitação do autor se deu via ligação telefônica, sem juntar aos autos a gravação do atendimento. Ademais, o
print
do documento do autor e do seu reconhecimento facial foram apresentados de forma avulsa, sem qualquer demonstração de que estão relacionados ao contrato de alteração do plano.

Não pode a operadora de telefonia, após o término do produto originalmente oferecido (prática empresarial) e a ausência de manifestação expressa do consumidor, impor unilateralmente a contratação de um novo plano ao consumidor, dentro dos oferecidos na atualidade, mesmo que em situação mais vantajosa para este.

Em outras palavras, o fato de o plano em questão ter sido extinto do rol de comercialização da empresa não autoriza a recorrente a modificar, automaticamente, o contrato de seus clientes. Deveria esta ter promovido a necessária comunicação a respeito, concedendo ao cliente a possibilidade de aderir ao novo plano ou não, buscando outra prestadora de serviço, se assim entendesse melhor.

Apenas faço a ressalva de que uma vez notificado o consumidor com prazo adequado de que o plano não mais subsiste, possibilitando a sua migração para outro, se este não se manifestar, poderá a operadora cancelá-lo de forma unilateral, haja vista que também não é obrigada a manter um contrato por toda a eternidade. O que não pode, em hipótese alguma, é modificar o contrato sem a anuência do consumidor.

Ademais, o fato de existir Resolução da ANATEL, ou, ainda, qualquer cláusula contratual que permita de forma indireta substituir a vontade do pactuante, ofendendo um dos primados do direito contratual – necessidade de livre consentimento de todas as partes envolvidas para a regularidade dos ajustes – não torna a nova contratação existente, eis que lhe falta o indicado elemento essencial.

Dessa forma, equivocada a sentença no tocante à manutenção do plano extinto, apesar da correta a devolução na diferença dos valores, eis que baseadas em ajuste reconhecidamente nulo.

Dessa forma, deve ser fixado o prazo de 30 (trinta) dias a contar deste julgamento para que o autor promova a migração ou cancelamento de seu plano, revogando-se a tutela antecipada outrora concedida, eis que o autor não possui o direito subjetivo de se manter vinculado a plano de telefonia não mais oferecido pela requerida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para apenas modificar a obrigação de fazer fixada em sentença, concedendo o prazo ao autor de 30 (trinta) dias a contar deste acórdão para migrar seu plano para outro oferecido pela requerida, ou, ainda, cancelá-lo, e, caso não haja manifestação do autor no indicado prazo, fica a requerida autorizada a promover o cancelamento do plano e dos serviços prestados, revogando
integralmente
a
multa fixada
,
e,
mantendo o restante do julgado
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)